Tribunal: STF
Processo: RE 603929
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crimes de supressão de documento (art. 305, 
   CP) e falsa perícia (art. 342, § 1°, CP).  Trancamento da ação em 
   habeas corpus. Ausência de fundamentação. Acórdão nulo. Ofensa ao 
   art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Recurso provido.  É 
   nulo o acórdão que determina trancamento de ação penal sem a 
   necessária fundamentação.